Tribunal: TJPA
Processo: 0000020-05.1998.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000020-05.1998.8.14.0031

APELANTE: JOAO DE DEUS PAULINO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ART. 121, §2º, IV DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO.AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO. IMPROCEDÊNCIA.
O

entendimento jurisprudencial é uníssono no sentido de que a ausência de laudo de exame cadavérico não é causa de nulidade, se houverem outros elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade delitiva, como no presente caso.
ALEGAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO
. O apelante não preenche os requisitos obrigatórios necessários para a aplicação da referida excludente de ilicitude de legítima defesa, tendo em vista que ele se aproveitou do fato de que a vítima estava de costas, surpreendendo-a com um golpe de terçado, que arrancou sua cabeça do corpo.
PLEITO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO, POR SER A DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO.
O Conselho de Sentença optou por uma das versões carreadas aos autos, não cabendo a desconstituição da decisão do Tribunal do Júri pelo fundamento de contrariedade as provas dos autos, eis que a decisão é amparada em provas harmônicas e coesas, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dois de maio de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
JOÃO DE DEUS PAULINO DA SILVA
, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito do Tribunal do Júri de Moju/PA,
que condenou o apelante à pena de
18 (dezoito) anos de reclusão
, fixado o
regime inicial fechado,
pela prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, IV do CPB.

Consta na inicial acusatória que, no dia 14 de abril de 1998, a vítima João Barbosa de Souza, foi golpeada com um terçado pelo ora recorrente, causando-lhe o óbito.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, requer a submissão do acusado a novo julgamento, por entender que a decisão proferida pelo Conselho de sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, ante a ausência de laudo cadavérico e o não reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Em
contrarrazões
, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do Recurso de Apelação, a fim de que seja mantida a sentença condenatória.

Por fim, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo pronunciou-se
pelo conhecimento e desprovimento
do presente recurso.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

Conforme relatado, em suas razões recursais, a Defesa dos apelantes objetiva a realização de novo julgamento em seu favor, sob fundamento de que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária à prova dos autos, tendo em vista a existência de
error in procedendo
e
error in judicando.

Não assiste razão à Defesa.

Quanto ao argumento de ter ocorrido error in procedendo, ante a ausência do exame de corpo de delito, não merecem acolhimento tais alegações, uma vez que é uníssono o entendimento jurisprudencial, a ausência de Laudo de exame cadavérico não é causa de nulidade se houverem outros elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade delitiva, como no presente caso.

Destarte, constata-se que resta sobejamente comprovado nos autos a materialidade do crime, em especial pela forma em que ocorreu, sendo a vítima decapitada pelo ora recorrente, o qual confessou o crime, porém alegou te praticado o crime em legítima defesa.

Já no que concerne à alegação de ocorrência de error in judicando, por ter agido o réu em legítima defesa, também não merece ser guarida, uma vez que o apelante não preenche os requisitos obrigatórios necessários para a aplicação da referida excludente de ilicitude de legítima defesa, quais sejam: a) agressão injusta; b) atual ou iminente; c) utilizando-se dos meios necessários; d) proteção do direito próprio ou de outrem; e) conhecimento da situação de fato justificante.

In casu
, ao analisar as provas trazidas ao processo, constata-se que o recorrente se aproveitou do fato de que a vítima estava de costas, surpreendendo-a com um golpe de terçado, que arrancou sua cabeça do corpo.

Além disso, também não consta nos autos a ocorrência de agressão atual ou iminente, posto que a vítima e o apelante haviam acabado de conversar, porém este último deixou cair tabaco no chão da residência daquele, o que motivou uma discussão que se encerrou quando a vítima se dirigiu para a casa de outro vizinho.

Verifica-se que não houve sequer a iminência de agressão, pois a vítima foi surpreendida com um golpe violento, que lhe decapitou.

Desta feita, no caso dos autos, restou devidamente comprovado o crime de homicídio, onde se constatou que a lesão extrema sofrida pela vítima ocasionou seu óbito, sendo as provas dos autos uníssonas em confirmar que o apelante foi o autor do citado delito.

Cabe ao Júri Popular optar por uma das versões carreadas aos autos, não se podendo atribuir à decisão que acatou uma delas, a possibilidade de ser manifestamente improcedente, caso que só se admitiria se a decisão fosse dissociada das provas dos autos, o que não ocorreu no caso em tela.

Só tem cabimento à desconstituição da decisão do Tribunal do Júri pelo fundamento de contrariedade as provas dos autos, quando essa decisão for inteiramente divorciada destas, o que não é a hipótese dos autos, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. ARGUMENTO IMPROCEDENTE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME. 01- Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o apelo deve ser conhecido. 02 - A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, reconhece a instituição do júri popular, assegurando a soberania de seus veredictos. 03 – (...) quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não afeta a soberania dos veredictos, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri (in MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional’ ed. rev. e atual. até a EC nº91, de 19 de fevereiro de 2016, São Paulo: Atlas, 2016). 04 - Não obstante os judiciosos argumentos do apelante, após a detida análise dos autos, não se vislumbra que a decisão dos jurados de que João Davi de Melo, Evandro Marcolino Caixeta e Domingos Correia Bibiano não concorreram para a prática dos homicídios em questão deu-se de modo contrário às provas ali colhidas. O que se constata, na verdade, é que o conselho de sentença, simplesmente, optou por uma das teses a ele exposta. Inexiste, portanto, nulidade a ser reconhecida em segunda instância. 05. Conhecimento e improvimento recursais. 06. Decisão unânime. (TJPA – AP 0002118-22.2001.8.14.0028 – Rel. Des. Leonam Gondim – 3ª Turma – Jugado 02/03/17).

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela
defesa
, e dou-lhe
IMPROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 04/05/2022